Tribunal: TJDFT
Processo: 0755105-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPVA. PAGAMENTO DE ALÍQUOTA REDUZIDA. ALTERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DE FATO AUTORIZADORA DA ALÍQUOTA INFERIOR. REVISÃO DE LANÇAMENTO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. ATO LEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de compensação por dano moral formulados na inicial. Expõe o recorrente que adquiriu o veículo VW SPACE FOX, PLACA JIC 4518, no ano de 2014 e após essa data sempre pagou o IPVA e demais taxas que lhe foram cobradas, tendo recebido anualmente o documento de licenciamento. Afirma ter vendido o veículo no ano de 2016, tendo o adquirente também pago os débitos com regularidade. No entanto, em 2019 foi comunicado que seu nome estava inscrito no cadastro da dívida ativa em razão de débitos de IPVA do citado veículo referentes aos exercícios de 2015 e 2016. Entende ser indevida a cobrança, feita anos após a venda do veículo a terceiro. Argumenta ter adquirido o bem sem ter conhecimento da diferença de alíquota e entende ter efetuado o devido pagamento do IPVA. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, pois formulado pedido de gratuidade de justiça (ID 15399641). Contrarrazões apresentadas (ID 15401114).
III. Embora o recorrente tenha pago o IPVA dos anos de 2015 e 2016, restou suficientemente demonstrado que o fez com base em alíquota menor do que a devida. Com efeito, anteriormente o veículo pertencia a uma empresa de transportes e locação (ID 15399652), que, por força do disposto no art. 3.o, I e § 1.o da Lei 7.431/1985, gozava de alíquota diferenciada de 1% para o pagamento do imposto sobre veículos automotores.
IV. Consta dos autos (ID 15399657) que ainda em 2016, ano de alienação do veículo pela parte recorrente, foi feita a revisão do lançamento, com fundamento no art. 149 do CTN, a qual se impunha à parte recorrida em virtude do dever de autotutela.
V. Não beneficia a parte recorrente o fato de não ter conhecimento de que o veículo pertencia a uma empresa beneficiária da redução de alíquota, ou que por qualquer outro motivo ignorasse o pagamento a menor. Decorrendo a diferença de alíquota de uma circunstância de fato, tendo a Administração Tributária observado a alteração desta, não poderia se omitir do poder-dever de realizar a correção.
VI. Assim, como na data do fato gerador (1.o/01/2015 e 1.o/01/2016) o recorrente era o proprietário do veículo, sem que fizesse jus à alíquota de 1%, é devida a diferença cobrada pela parte recorrida.
VII. Por fim, a própria propositura da ação antes de decorrido o prazo decadencial do lançamento, bem como o requerimento administrativo (ID 15399657 - Pág. 3) afastam a alegação de ausência de notificação e de possibilidade de contraditório.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.